Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712497-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON FERNANDO PITHAN AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPACHO O agravante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, compulsando os autos de origem, verifico que o autor/agravante recolheu as custas iniciais no valor de R$328,84, em 05/11/2021 (id. 107797378). Sendo assim, deverá o agravante demonstrar alteração, para pior, na sua situação financeira desde o referido recolhimento, sob pena de indeferimento do benefício. Caso desista do pedido, basta proceder com o recolhimento do preparo recursal para o regular prosseguimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora